Tribunal: TJSP
Processo: 1017663-02.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que resultaram em avarias a equipamentos da segurada, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que resultaram em avarias a equipamentos da segurada, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Tendo em vista a modicidade do valor da causa, que é a base de cálculo dos honorários advocatícios, descabe a pretendida redução do porcentual de 20%, que resultaria em valor incapaz de remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelo causídico.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017663-02.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017663-02.2019.8.26.0576 -Voto no 35270
2
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 7a VARA CÍVEL
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz Prolator: Marcelo Eduardo de Souza
VOTO No 35.270
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que
resultaram em avarias a equipamentos da
segurada, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não
há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de
prévio pedido administrativo, conquanto não
importe ausência de interesse de agir, impediu
a requerida de inspecionar os aparelhos e
produzir prova para contrapor aos pareceres
unilaterais que acompanharam a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, afasta tão somente a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo
da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do
consumidor
ou
for
ele
hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no
caso dos autos. Tendo em vista a modicidade
do valor da causa, que é a base de cálculo dos
honorários advocatícios, descabe a pretendida
redução do porcentual de 20%, que resultaria
em valor incapaz de remunerar dignamente o
trabalho desempenhado pelo causídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017663-02.2019.8.26.0576 -Voto no 35270
3
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 326/327, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação de regresso, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa.
Apela a requerente (fls. 329/376). Sustenta que,
em razão de falha na prestação do serviço da ré, por força de
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica, foram
provocados danos a equipamentos de seu segurado, constatados por
empresas imparciais. Afirma que a requerida não preparou sua rede
com dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios de
tensão. Aduz que indenizou o segurado após a regulação do sinistro e
tentou entrar em contato com a concessionária diversas vezes, para se
ressarcir na via administrativa, mas sem sucesso. Ressalta que a prova
documental é suficiente e demonstra o nexo de causalidade entre os
danos aos equipamentos do segurado e o pico de tensão oriundo da
rede elétrica administrada pela ré. Argumenta que não há cogitar de
unilateralidade dos laudos técnicos, elaborados por empresas
especializadas, idôneas e imparciais. Assinala que notificou a ré
extrajudicialmente, mas esta se manteve inerte, de modo que não há
falar em violação ao contraditório ou ao direito de defesa. Acrescenta
que a Resolução 414/10 da ANEEL e o Módulo 9 do PRODIST, que
regulamentam os pedidos de ressarcimento dos consumidores,
admitem como válido e bastante o “laudo de oficina”, que não precisa
ser de empresa credenciada da concessionária. Assevera que a
requerida não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo art.
373, II, do CPC e é objetivamente responsável pela reparação dos
danos, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Destaca
que os arts. 346, II, 349 e 786 do Código Civil e a Súmula 180 do STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017663-02.2019.8.26.0576 -Voto no 35270
4
amparam seu direito de regresso. Alega que está sedimentado na
jurisprudência o entendimento de que não é necessário o esgotamento
da via administrativa para permitir a busca da tutela jurisdicional, razão
pela qual a ausência do pedido administrativo previsto na Resolução
414/10 da ANEEL, que não pode se sobrepor aos ditames legais e
constitucionais,
não
influencia
na
procedência
da
pretensão
indenizatória. Afirma que a exigência de manutenção dos bens para
eventual perícia configura imposição de prova diabólica, pois não é
viável que preserve os bens danificados de todos os segurados que
indeniza, seja porque se deterioram, porque não há espaço físico para
armazena-los ou porque precisam ser reparados. Sustenta que, dado o
tempo decorrido desde o sinistro, é inviável e desnecessária a perícia
técnica, tanto sobre os equipamentos, quanto sobre a rede de
distribuição, sendo suficientes os laudos apresentados nos autos. Aduz
que ao caso de aplicam as normas do CDC, pois se sub-rogou nos
direitos do segurado, sendo de rigor a inversão do ônus da prova, visto
que há hipossuficiência técnica e a ré detém condições de comprovar
que no dia do evento não houve qualquer interrupção de fornecimento
de energia. Assinala que não há falar em produção de prova negativa,
posto que incumbe à apelada manter relatórios pormenorizados e
atualizados. Assevera que não se pode transferir a responsabilidade
aos consumidores por supostos problemas nas instalações internas,
pois a prova demonstra que estavam em perfeitas condições, tendo
sido os danos causados por pico de tensão. Argumenta que não está
caracterizado o excludente de responsabilidade em razão de caso
fortuito ou força maior, pois o pico de tensão tem origem direta e
imediata na rede de distribuição, não na descarga elétrica
propriamente dita, ou seja, é causa evitável, cabendo à concessionária
equipar-se para controlar os distúrbios. Pondera que, eventualmente
mantida a improcedência, os honorários sucumbenciais devem ser
arbitrados no mínimo legal, pois se trata de causa sem grande
complexidade. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017663-02.2019.8.26.0576 -Voto no 35270
5
Recurso contrariado (fls. 405/426).
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora
apelante, por meio da qual pretende ser ressarcida do valor de R$
4.692,51, que despendeu para indenizar sua segurada, José Abrantes
da Silva SJRPreto ME, por danos provocados a equipamentos em
01.10.2017, decorrentes de distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição de energia elétrica. Atribui a responsabilidade à requerida,
concessionária que atende a localidade, por falha na prestação do
serviço, pois não preparou sua rede com dispositivos de segurança
capazes de impedir o distúrbio de tensão. Alega que notificou a ré para
obter ressarcimento do que pagou à segurada, mas não obteve
resposta. Argumenta que a responsabilidade da ré é objetiva, pois é
prestadora de serviço público e há relação de consumo no caso
vertente. Ressalta que os danos e sua causa estão comprovados por
meio de pareceres técnicos das empresas contratadas para avaliar e
reparar os danos.
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há afirmação da autora, na inicial,
réplica ou nas razões recursais, de que ela ou sua segurada tenham
registrado reclamação perante a ré, como manda o art. 204 da
Resolução 414/10 da ANEEL.1 Aliás, no recurso a apelante dedica um
capítulo inteiro à inaplicabilidade da referida resolução, defendendo, às
fls. 348/349, que é “irrazoável esperar que o Segurado, podendo
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da
ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I – data e horário
prováveis da ocorrência do dano; II – informações que demonstrem que o solicitante é
o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III – relato do problema
apresentado pelo equipamento elétrico; e IV – descrição e características gerais do
equipamento danificado, tais como marca e modelo. V – informação sobre o meio de
comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017663-02.2019.8.26.0576 -Voto no 35270
6
acionar o seu contrato de seguro, ter que esperar o procedimento
administrativo, o qual, muitas vezes, é moroso e burocrático”.
O único contato noticiado nos autos é o e-mail
enviado pelo escritório de advocacia da seguradora à concessionária
em 26.03.2019, cerca de um ano e meio depois do sinistro e do
pagamento à segurada, apenas para cobrar o valor já indenizado (fls.
56/57).
É certo que a ausência de reclamação prévia no
âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a lei, via
de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o
ajuizamento da ação. Aliás, a exigência de anterior requerimento
administrativo, embora possa ter outros reflexos, não pode ser tida
como uma das condições da ação, por violação ao princípio da
inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal.
Contudo, no caso dos autos, a ausência desse
pedido impediu a requerida de inspecionar os aparelhos danificados e
produzir prova para contrapor aos documentos de fls. 32/51. Cumpre
destacar que o art. 206 da Resolução 414/10 da ANEEL, ao disciplinar
o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à concessionária
a possibilidade de fazer verificação in loco do equipamento danificado,
solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada,
ou retira-lo para análise, devendo o tomador do serviço viabilizar o
acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora (§
3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal.
Entretanto, a ela devem ser proporcionadas condições de produzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017663-02.2019.8.26.0576 -Voto no 35270
7
essa prova, quando os elementos para tanto estão em posse da parte
contrária.
Como não há notícia de preservação dos
equipamentos para que pudessem ser submetidos a perícia em juízo –
o que foi pleiteado pela ré (fl. 324), enquanto a seguradora requereu o
julgamento antecipado da lide (fls. 314/323) –, a comprovação da
causa dos danos ficou a cargo apenas dos documentos produzidos
unilateralmente pela autora, por meio de empresas por ela contratadas,
sem que a ré tenha tido oportunidade de acompanhar as análises e
exercer o necessário contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, essa circunstância afasta tão somente a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil,
mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados, para o
reconhecimento do dever de indenizar, a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente – há decisões do E. STJ nesse sentido2
–, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui
corpo técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas
2 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010;
AgRg no REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp
1.321.739/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg
no REsp 1.169.418/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017663-02.2019.8.26.0576 -Voto no 35270
8
áreas em que atua.
Suas alegações também não possuem, a meu
juízo, o grau de verossimilhança necessário para justificar a inversão
do onus probandi.
Na inicial, a apelante menciona genericamente
que os danos teriam sido causados por “distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré” (fl. 2). A
segurada, por seu turno, noticiou ao regulador do sinistro que “no dia
01/10/2017 por volta das 06h da manhã ocorreu temporal na cidade
seguido de chuva, descargas atmosféricas e oscilações de energia no
imóvel segurado” (fl. 40), ao passo que a assistência Studio Bit atestou
como causa dos danos, singelamente, “descarga elétrica” (fl. 36). Isso
indica que os prejuízos aparentemente são resultado de evento da
natureza, que representa fortuito externo.
Além de não se poder atribuir ao exame realizado
por empresas contratadas pela segurada ou pela seguradora a
necessária imparcialidade e equidistância, percebe-se que os
documentos em questão se detêm mais sobre os danos aos
equipamentos do que sobre sua causa, que não foi devidamente
investigada. Nem sequer buscou-se apurar se ocorreu algum dano nos
demais imóveis da vizinhança, para que se pudesse ao menos cogitar
de que o problema tenha se originado na rede externa. Daí a
importância de realização de perícia em juízo, inviabilizada pela não
preservação dos equipamentos.
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim
decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas
elétricas que resultaram em avarias a equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017663-02.2019.8.26.0576 -Voto no 35270
9
do segurado, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos
danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o
dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de
prévio pedido administrativo, conquanto não importe
ausência de interesse de agir, impediu a requerida de
inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor
aos
pareceres
unilaterais
que
acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão
somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta
comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda
que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova
não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do
consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência, pressupostos que
não estão presentes no caso dos autos. Recurso
provido.
(Apelação no 1002344-69.2016.8.26.0100, de minha
relatoria, j. 22.03.2017)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a
autora não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os
danos aos equipamentos de sua segurada tenham sido ocasionados
por falha na prestação de serviço da ré, como inviabilizou a produção
de prova técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017663-02.2019.8.26.0576 -Voto no 35270
10
Por
derradeiro,
também
não
comporta
acolhimento o pedido da apelante de redução dos honorários
advocatícios de sucumbência.
É certo que o arbitramento da verba em questão
deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja,
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo
exigido para o serviço.
Entretanto, ainda que não se tenha exigido do
advogado da apelada atuação excepcional na origem, a modicidade do
valor da causa, que foi a base de cálculo definida na origem para a
verba honorária, recomenda a manutenção do porcentual de 20%, pois
montante inferior resultaria em valor incapaz de remunerar dignamente
o trabalho desempenhado pelo causídico, abeirando-se do aviltamento.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Por
força do disposto no art. 85, § 11, in fine, do CPC, deixo de majorar os
honorários advocatícios pela atuação na fase recursal, uma vez que a
verba já foi fixada pelo Juízo a quo no limite máximo previsto no § 2o.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator